Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744632-50.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDILEUZA MARIA BARBOSA DE MIRANDA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 58600398 para se aguardar o julgamento definitivo da reclamação n. 0700889-67.2024.8.07.9000 pela Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal